Tribunal: TJDFT
Processo: 0744449-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744449-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: KARLA CARVALHO DE AZEVEDO D E C I S Ã O AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. interpôs recurso de agravo de instrumento sem juntar o respectivo preparo, desatendendo o disposto no caput do art. 1.007, do CPC. Constada a falha supracitada, a parte agravante foi regularmente intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento em dobro do preparo, sob pena de inadmissão do recurso (art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil - ID 77252929). A recorrente deixou transcorrer “in albis” o prazo concedido para tal mister (ID 77708237). É o breve relatório. DECIDO. O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Como é cediço, o preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento por deserção, nos termos do art. 932, inciso III e parágrafo único e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil, ora reproduzidos, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”. “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Assim, por incumbir a agravante comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a mesma obrigação de comprovação recai em relação ao pagamento em dobro do preparo recursal, a ser cumprida mediante juntada da documentação pertinente no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis. No presente caso, a recorrente não logrou comprovar, no ato da interposição, o recolhimento do preparo, razão pela qual lhe foi oportunizado o recolhimento em dobro, em observância ao art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Contudo, deixou transcorrer “in albis” o prazo concedido para tal mister. Por conseguinte, não comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nem promovido, no prazo assinalado, o recolhimento dobrado, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento interposto pelo advogado agravante. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com apoio no art. 932, inc. III e parágrafo único c/c art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil c/c art. 87, inc. III, do RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível diante da deserção. P. I. Brasília/DF, 24 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator